Tribunal: TJDFT
Processo: 0721955-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Executivo antigo. Mensuração do débito em execução. Homologação de cálculos pelo Juízo de origem. Alegação de violação à coisa julgada. Pedido de remessa dos autos à contadoria judicial. Atualização da obrigação. Inexistência de omissão. Intervenção do órgão auxiliar preservada. Recurso. Pedido subsidiário. Produção de prova técnico-contábil. Matéria não examinada pela decisão arrostada. Apreciação pendente na origem Formulação em ambiente recursal. Exame. Impossibilidade. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de ação de execução de título extrajudicial que transita há anos, apontara os parâmetros cuja observância faz-se pertinente para a realização dos cálculos do débito exequendo, determinando, ademais, que o exequente apresentasse planilha atualizada nos moldes pontuados, com a ressalva de que, posteriormente e acaso necessário, os autos seriam remetidos à Contadoria Judicial para que se manifestasse quanto à conformidade dos novos cálculos ao decidido.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo de instrumento adstringe-se à aferição da incidência do Juízo do executivo em violação à coisa julgada, traduzida pela modulação de resolução alcançada pela preclusão, e em omissão frente à ausência de manifestação acerca das matérias erigidas por via da impugnação aos cálculos formulada pelos executados.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instânciainferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
4. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pelainstânciainferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões não resolvidas pelo provimento arrostado.
5. Em tendo sido determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, propiciada manifestação técnica defronte impugnação aos cálculos advinda dos executados, em tendo o órgão auxiliar requestado esclarecimento sobre a parametrização a ser observada, a decisão do juízo que relega a atuação da contadoria para momento posterior à apresentação de nova planilha pela parte credora não incorre em óbice à atuação do órgão técnico-contábil, descerrando a insubsistência da alegada violação à coisa julgada, já que não promovera alteração do decidido anteriormente nem excluíra a possibilidade de revisão técnica dos cálculos.
6. Emergindo que o exame dos erros de cálculos aventados pelos executados foram relegados para momento sequente à manifestação da Contadoria Judicial, dado que a discussão acerca das inconsistências não se esgotara, eventual reconhecimento da omissão imprecada ao julgado redundaria em subversão da ordem estabelecida, já que eventual análise, inclusive, sobeja suscetível de ser considerada prejudicada acaso conformada a apuração ao que veicularam os devedores, pelo que a nódoa omissiva impingida revela-se insubsistente, porquanto o que sucedera fora apenas a postergação da apreciação da impugnação para depois da confecção do parecer pela Contadoria Judicial.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime.